Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DA ESTAÇÃO DE METRÔ. NATUREZA OBJETIVA DA MAJORANTE. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime tráfico de drogas majorado (artigos 33, caput, e 44, inciso III, da Lei no 11.343/2006).
II – Questões em discussão
2. (i) A possibilidade de alteração do critério norteador utilizado para o recrudescimento da reprimenda; (ii) a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; (iii) a fixação de regime inicial mais brando.
III – Razões de decidir
3. Apesar de o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 3.1. O agente não tem direito a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
4. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva e incide pela simples prática do tráfico nas imediações dos estabelecimentos ali descritos. 4.1. Se o delito foi cometido em área central e de notória movimentação, próxima de instituições de ensino e de uma estação de metrô, durante o dia, está justificada a majoração da pena.
5. É cabível o regime inicial fechado na hipótese de réu com maus antecedentes e reincidente, mesmo com pena inferior a 8 anos.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044693, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2040718, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2046830, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1712338, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, Relator Designado Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão no 2042311, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/09/2025.